Tribunal: TJMT
Processo: 1015638-68.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015638-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), DIEMERSON PERES DE SOUSA - CPF: 029.560.511-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), M. E. D. O. - CPF: 115.084.811-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03). A defesa sustenta a carência de fundamentação do decreto prisional, a inexistência de indícios de autoria — alegando que a acusação é fruto de vingança da enteada —, a violação ao princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas, destacando os predicados pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e baseada em elementos concretos; (ii) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus comissi delicti); (iii) determinar se a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública ou à integridade da vítima (periculum libertatis); e (iv) estabelecer se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam adequadas e suficientes para o caso.

III. Razões de decidir:

A decisão que decreta a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstra a gravidade concreta da conduta, consistente em supostos abusos sexuais reiterados contra vítima de 10 anos de idade, iniciados quando ela possuía apenas 8 anos.

O relato detalhado da vítima às conselheiras tutelares, aliado à apreensão de uma arma de fogo artesanal e catorze munições em posse do suspeito, constitui lastro probatório suficiente para a manutenção da custódia cautelar.

O uso de arma de fogo para ameaçar a criança e garantir o silêncio sobre os abusos demonstra a periculosidade social do agente e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

O Habeas Corpus é via processual inadequada para o exame aprofundado de provas ou para a análise da tese defensiva de que a acusação seria uma represália disciplinar da menor.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas frente à gravidade do delito e ao histórico de recalcitrância criminosa do paciente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável, evidenciada pelo modus operandi e pelo longo período de abusos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O curto intervalo de tempo entre a extinção de pena anterior e a prática de novo crime autoriza a custódia cautelar pelo risco de reiteração. 3. A palavra da vítima em crimes sexuais, quando corroborada por outros elementos, possui especial relevância para a manutenção da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, e art. 227 da CF/88; art. 217-A do Código Penal; art. 12 da Lei n. 10.826/03; arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.028.062/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 02/02/2016; STF - HC n. 154.394, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 24/08/2018; TJMT - HC n. 112099/2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 27/10/2015; TJMT - N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 02/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de DIEMERSON PERES DE SOUSA, contra ato prolatado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2026, pela prática dos supostos delitos previstos no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de apresentação realizada em 31/03/2026 (Id. 228772922).

Sustenta as seguintes teses:
1)
carência de fundamentação idônea e concreta,
2)
falsa acusação por represália disciplinar,
3)
ausência do ‘
fumus comissi delicti’
e do ‘
periculum libertatis’
,
4)
violação ao princípio da homogeneidade,
5)
predicados pessoais do beneficiário e
6)
possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

A defesa sustenta que o decreto prisional padece de nulidade absoluta por carência de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a garantia da ordem pública. Alega que não há indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), argumentando que a acusação baseia-se exclusivamente no relato da enteada do paciente, menor de idade, o qual teria sido imediatamente desmentido pela genitora da criança, Sra. Juliana Manço de Oliveira, perante a autoridade policial.

Ressalta, que: “
a gênese da persecução penal reside em um relato isolado da menor M. E. D. O., enteada do Paciente, que, no ambiente escolar, teria comunicado a terceiros a ocorrência de supostos atos libidinosos praticados pelo Paciente. A partir dessa comunicação, o Conselho Tutelar foi acionado, culminando na abordagem policial e na prisão do Paciente
.”(sic.)

Explicita também, que o decreto prisional padece de nulidade por falta de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Sustenta que não há indícios suficientes de autoria (‘
fumus comissi delicti’
), destacando que a genitora da suposta vítima, Sra. Juliana Manço de Oliveira, afirmou perante os policiais que as acusações são mentirosas e que o paciente jamais ficou sozinho com a menor.

Consigna que trata-se de:
“um ato de vingança da menor por ter sido repreendida. A própria genitora, ao afirmar que a filha tem problemas de comportamento e que mente, corrobora indiretamente essa tese.”(sic.)

Sobreleva pela: “
fragilidade extrema do conjunto probatório torna uma eventual condenação algo altamente improvável. Contudo, mesmo que se admita, para fins de argumentação, uma futura condenação, as circunstâncias do caso (primariedade em crimes dolosos contra a vida ou sexuais, bons antecedentes, ocupação lícita) dificilmente levariam à fixação de um regime inicial fechado
.”(sic.)

Assevera que o paciente é trabalhador, possui residência fixa na Fazenda Chimarrão e que a arma apreendida jamais foi utilizada para ameaçar a menor, sendo a denúncia fruto de represália disciplinar da enteada. Invoca o princípio da homogeneidade e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Pede a concessão da liminar para que o paciente responda ao processo em liberdade. Juntou documentos (ID.360015852)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (ID 363900383), manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada:

"HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSIDIARIAMENTE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. DISCUSSÃO ACERCA DE CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE ABSTRATA. PARECER: NÃO CONHECIMENTO DO WRIT EM PARTE, VIA ELEITA INADEQUADA PARA ENSEJAR ANÁLISE APROFUNDADO ACERCA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NA PARTE CONHECIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICAM A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIA E DEMONSTRADA NA DECISÃO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA, EM TESE, REALIZADA PELO PACIENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM TESE PRATICADO PELO PACIENTE CONTRA A VÍTIMA DE APENAS 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, DESDE QUE A OFENDIDA TINHA 08 (OITO) ANOS. PACIENTE QUE SUSTENTA REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA NOS TERMOS DO ARTIGO 312, § 3º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de DIEMERSON PERES DE SOUSA, contra ato prolatado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise acerca da ausência de fundamentação idônea e falta do ‘
fumus comissi delicti’
e do ‘
periculum libertatis’
, transcrevo a decisão prolatada em 31/03/2026: (Id. 360015852-fl.68/79)

“Vistos etc. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante do autuado DIEMERSON PERES DE SOUSA, por suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 217-A do Código Penal e artigo 12 da LEI Nº10.826/2003. É o breve relatório. Fundamento e decido. O Flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório do autuado, constando ainda nos autos as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa. Registre-se, ainda, que fora realizada audiência de custódia nesta data. Ademais, no que tange às alegadas agressões relatadas pelo autuado, decido não encaminhar cópias à Corregedoria para apuração de eventuais maus-tratos. Considero que, diante das circunstâncias do ocorrido, é plausível que os ferimentos tenham resultado da resistência do autuado à ação policial, visto que houve confronto físico entre ele e os agentes. Dessa forma, não é possível determinar de maneira conclusiva se os ferimentos decorreram exclusivamente da atuação policial ou da reação do autuado durante a resistência à prisão. Por conseguinte, caso o Ministério Público ou a Defesa entendam ser necessário, deverão formalizar o pedido de investigação junto ao órgão competente. Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Por outro lado, passo a análise da prisão. Pois bem, verifico no presente feito que a conversão da prisão flagrancial em preventiva é medida que se impõe. Nesse desiderato, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.
A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, termo de representação, depoimento dos policiais que diligenciaram e declarações da vítima. Ademais, extrai dos autos que a conselheira tutelar Thaís Mendes perante a autoridade policial narrou: “[...] QUE a declarante é conselheira Tutelar do município de Santo Antônio do Leste; QUE a declarante relata que na data de hoje, recebeu ligação da Escola Municipal Domingos Azuline, solicitando apoio e no momento a diretora não quis informar do que se tratava; QUE ao chegar na escola, a declarante juntamente com a conselheira Tutelar TATIANE, foram recebidas pela direta RUDNETE, onde a mesma passou a relata que a professora da vítima, notou que a vítima estava muito quieta e pensou que a mesma estivesse com febre e que ao aferir, percebeu que a vitima não estava com febre ; QUE então a professora questionou a vítima o que estava acontecendo, o porque ela estava triste; QUE a vítima não quis falar, momento que uma das colegas da vítima, relatou a professora que a vítima havia contado para ela que nesta noite seu padrasto havia passado as mãos em suas partes intimas; QUE a professora novamente perguntou a vítima perguntando se o que a coleguinha estava falando era verdade; QUE a vítima afirmou que sim; QUE a vítima contou também, que essas atitudes vem ocorrendo desde os seus oito anos; QUE ao saber do ocorrido a professora levou o caso para a diretora, que de imediato acionou o conselho tutelar; QUE a declarante procurou acalmar a vítima para que a mesma criasse confiança para que assim a declarante pudesse compreender melhor a situação e que durante a conversa com a vítima, a vítima reafirmou que esta noite seu padrasto havia passado as mãos em suas partes intimas e que machucou devido as unhas dos suspeito e que isso vem ocorrendo desde seus oito anos, que por várias vezes o suspeito colocou o pinto em sua vagina mas que não colocava tudo; QUE todas as vezes que sofria abuso , o suspeito tampava a boca da vítima com pano para que ninguém escutasse e ameaçava dizendo que se a vítima contasse para alguém, iria fazer uma maldade com ela e que devido as ameaças ela não contava para ninguém, pois o seu padrasto tinha arma em casa e que por isso tinha muito medo. [...]”.
Corrobora com as declarações da vítima, o depoimento da testemunha policial militar Cayo Symon Costa Da Silva, que relatou perante a Autoridade Policial: “[...] QUE as conselheiras tutelares Thais e Tatiane acionaram a equipe após denúncia da direção da Escola Municipal Domingos Azzolini, informando que a vítima relatou dores na região íntima e afirmou a uma professora que seu padrasto (suspeito) teria praticado ato abusivo na noite anterior. Em atendimento, a vítima relatou às conselheiras que os abusos ocorrem desde os 8 anos, mencionando também ameaças com arma de fogo para que não revelasse os fatos. A equipe deslocou-se até a fazenda onde o suspeito trabalha, realizando abordagem e localizando com ele uma arma de fogo artesanal calibre .22, municiada, além de outras munições. Na residência, a genitora da vítima desacreditou as acusações, alegando que a filha mente. A vítima ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido, negou as acusações e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste. [...]”. Destarte, o periculum libertatis justifica o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
Diante dos relatos apresentados, verifica-se a extrema gravidade dos fatos, eis que a prática reiterada de abuso sexual contra uma pessoa em condição de vulnerabilidade, supostamente cometida por seu padrasto. Conforme narrado, o autuado o indiciado, aproveitando-se da condição de padrasto, praticava atos libidinosos e conjunção carnal parcial contra a menor desde que esta possuía 08 anos de idade, inclusive com o uso de violência física (unhas) e ameaças com arma de fogo. Assim, a reiteração dos encontros e o esforço do acusado em manter a relação de forma velada reforçam o risco concreto de reiteração delitiva e prejuízo à instrução processual. Por essas razões, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública. Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir. Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Neste ponto, vale destacar que o autuado é reincidente, conforme executivo de pena n. 2000002-52.2025.811.0106 que teve extinguido a punibilidade por cumprimento da pena em 18/03/2026. Tal circunstância revela a recalcitrância do autuado, que, mesmo em cumprimento de pena, persiste em condutas delituosas, demonstrando a incapacidade de se reintegrar ao convívio social de forma adequada. Esse comportamento reitera a necessidade de uma análise mais rigorosa sobre a aplicação de medidas cautelares mais severas, como a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a eficácia da aplicação da lei penal. Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.
No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos da vítima e testemunhas, que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado. Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.
Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado. Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de violência sem qualquer motivação para isto. Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para o caso concreto. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos: “[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. Além disso, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar. De mais a mais, nota-se que o crime que o autuado foi enquadrado encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do autuado. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado DIEMERSON PERES DE SOUSA, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. EXPEÇA-SE o competente Mandado de Prisão. ALIMENTE-SE, imediatamente, o Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP. PROMOVA-SE o cadastramento biométrico do preso neste Juízo, eis que tal determinação encontra amparo normativo na Lei n.º 13.444/2017, na Resolução CNJ n.º 306/2019 e no Acordo de Cooperação Técnica CNJ/TSE n.º 23/2019, instrumentos que, em conjunto, visam à integração segura e uniforme das informações civis e criminais, à redução de homônimos e à promoção da segurança jurídica no âmbito do sistema prisional.”(Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A decisão encontra-se,
a priori
, devidamente amparada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O magistrado de fundamentou a necessidade da segregação na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima.

O auto de prisão em flagrante detalha que o relato partiu da direção da escola da vítima, após a criança informar dores genitais e abusos supostamente praticados pelo padrasto. Com o paciente, foi apreendida uma garrucha calibre.22 (ID.360015852-fl.18) e catorze munições (Id. 360015852-fls.20).

A materialidade delitiva e a realidade fática repousam nos depoimentos das conselheiras tutelares (Ids. 228695206 e 228695207) que relataram que a vítima, de apenas dez anos, descreveu atos libidinosos e conjunção carnal parcial praticados pelo paciente desde que a mesma tinha oito anos de idade, cujo teor transcrevo: (ID.360015852-fls.06/07)

“A equipe se deslocou até a escola e, ao chegar, foi apresentada a

criança Maria Emanuely de Oliveira, portadora do CPF n.115.084.81-13 nascida em 05/03/2016 natural de São Jose do Xingu, filha da Sra Juliana Manço de Oliveira, residente na Fazenda Chimarrão, neste município com 10 anos de idade. Segundo o relato da criança esta sendo vítima de possível abuso por parte de seu padrasto desde os 8 anos de idade, tendo mencionado que o fato teria ocorrido novamente na madrugada do mesmo dia. Maria Emanuely relatou que havia ido para a casa de abrigo porque seu padrasto havia batido nela e deixou ela com hematomas e que a escola onde estudava viu e acionou o conselho tutelar de Novo São Joaquim e o padrasto havia sido preso. Durante o atendimento a criança relatou que não havia contado anteriormente devido as ameaças do padrasto e que ele começou a mexer com ela assim que ela voltou da casa de abrigo. Diante da situação foi realizado o acolhimento da criança e, de imediato, acionada a policia militar para as providencias cabíveis. A equipe policial deslocou-se ate o endereço informado. Posteriormente, a equipe da polícia militar retornou acompanhada da genitora da criança e do suposto autor. Conforme informado pelo Comandante Sr. Ribas, Em conversas previa, a genitora apresentou versão divergente dos fatos relatados pela criança, negando as acusações e afirmando que, se visse a criança naquele momento “quebraria a criança no pau”. Em seguida, a equipe do Conselho Tutelar realizou a escuta da genitora Sra. Juliana a qual negou os fatos afirmando que a menina é mentirosa que apresenta comportamento inadequado com os irmãos e que costuma pegar objetos sem autorização. Informou ainda que a equipe poderia conversar com o irmão da criança, de 7 anos de idade, o que segundo ela, confirmaria sua versão. A genitora também confirmou que o padrasto já havia sido preso por agredir a criança. E que após o acontecido foi encaminhada para acompanhamento psicológico, ela informou ainda sobre dificuldades anteriores e que não foi realizado o acompanhamento, segundo ela, por limitações financeiras. Logo após, a equipe conversou com o menino, o quela relatou que sua Irmã é tranquila e não apresenta nenhum comportamento inadequado. Informou também que o local onde reside é ‘um maravilha’. Ao ser questionado sobre qual dos responsáveis seria mais rígido, respondeu que é o pai, afirmando que, quando faz algo errado, ele bate. Diante dos fatos, foram adotadas as medidas de proteção cabíveis com os devidos encaminhamentos para apuração pelos órgãos competentes, visando a

garantia dos direitos da criança.”

A conselheira tutelar THAÍS MENDES, disse:

“QUE a declarante relata que na data de hoje, recebeu ligação da Escola Municipal Domingos Azuline, solicitando apoio e no momento a diretora não quis informar do que se tratava; QUE ao chegar na escola, a declarante juntamente com a conselheira Tutelar TATIANE, foram recebidas pela direta RUDNETE, onde a mesma passou a relata que a professora da vítima, notou que a vítima estava muito quieta e pensou que a mesma estivesse com febre e que ao aferir, percebeu que a vitima não estava com febre ; QUE então a professora questionou a vítima o que estava acontecendo, o porque ela estava triste; QUE a vítima não quis falar, momento que uma das colegas da vítima, relatou a professora que a vítima havia contado para ela que nesta noite seu padrasto havia passado as mãos em suas partes intimas; QUE a professora novamente perguntou a vítima perguntando se o que a coleguinha estava falando era verdade; QUE a vítima afirmou que sim; QUE a vítima contou também, que essas atitudes vem ocorrendo desde os seus oito anos; QUE ao saber do ocorrido a professora levou o caso para a diretora, que de imediato acionou o conselho tutelar; QUE a declarante procurou acalmar a vítima para que a mesma criasse confiança para que assim a declarante pudesse compreender melhor a situação e que durante a conversa com a vítima, a vítima reafirmou que esta noite seu padrasto havia passado as mãos em suas partes intimas e que machucou devido as unhas dos suspeito e que isso vem ocorrendo desde seus oito anos, que por várias vezes o suspeito colocou o pinto em sua vagina mas que não colocava tudo; QUE todas as vezes que sofria abuso , o suspeito tampava a boca da vítima com pano para que ninguém escutasse e ameaçava dizendo que se a vítima contasse para alguém, iria fazer uma maldade com ela e que devido as ameaças ela não contava para ninguem, pois o seu padrasto tinha arma em casa e que por isso tinha muito medo. QUE diante da situação a declarante acionou a guarnição da polícia militar em seguida vieram para esta delegacia; Nada mais disse.”

A conselheira tutelar TATIANE SANTOS OLIVEIRA, declinou:

“QUE a declarante é conselheira tutelar do Município de Santo Antônio do Leste; QUE a declarante afirma que na data de hoje, receberam uma ligação da escola Domingos Azuline, solicitando apoio; QUE de imediato a declarante foi até a escola juntamente com a conselheira THAIS, onde a diretora passou a relata que uma aluna havia contado a professora que está sofrendo abusos sexuais do seu padrasto; QUE a declarante foi conversar com a vítima onde a mesma relatou que na noite de ontem, o suspeito pegou em suas partes intimas e que machucou devido as unhas; QUE a vítima afirma que isto vem acontecendo desde os seus oito anos e que algumas das vezes o suspeito colocava o pinto nas partes intimas, mas não colocava tudo; QUE a vítima afirmou também, que todas as vezes que foi abusada o suspeito tampava a boca da vítima com um pano para que não fizesse barulho e que o suspeito também ameaçava dizendo que iria bater, matar a vítima, caso alguém soubesse; QUE a vítima contou que o suspeito tinha arma em casa e que uma vez chegou a atirar contra sua genitora, porem, errou vindo a acertar a geladeira e que por isso nao duvidava que o suspeito pudesse fazer algum mal a ela; QUE a declarante ressalta que a vitima parecia estar com muito medo e que falava tudo resumido com poucas palavras, chorando muito e alegava ter muito medo do suspeito; QUE diante da situação , a declarante acionou a guarnição da polícia militar.”

Com efeito, basta que existam elementos que liguem o paciente ao crime. O fato de uma arma municiada ter sido encontrada com o paciente reforça a versão da vítima sobre as ameaças que sofria, dando base para a manutenção da custódia.

Destarte, quanto à garantia da ordem pública, esta serve para impedir que o acusado continue praticando crimes ou para proteger a sociedade de alguém que demonstrou periculosidade. No caso atual, a gravidade concreta é acentuada, pois o crime teria ocorrido dentro de residência, contra uma menina de apenas dez anos.

Além disso, o uso de uma arma de fogo artesanal para ameaçar a vítima aumenta o risco da liberdade do paciente. A arma foi apreendida e estava municiada, o que corrobora parte da narrativa da criança sobre o medo que sentia de denunciar o padrasto.

Assim os precedentes deste Eg. TJMT:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INCONCLUSIVO. FALTA DE ACESSO AO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.Ordem denegada.(HC n. 1.033.287/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Não é despiciendo lembrar o que dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça –STJ:

"[...]
a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais
." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)

Sobre a alegação da defesa de que “
a denúncia é falsa e fruto de vingança
”(sic.), é preciso consignar que o
habeas corpus
não permite descer ao mergulho minudente da causa. Fato que será relegado ao juiz de origem durante o processo penal condenatório normal, com todas as provas. Nesse sentido, cito o col. STJ:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes. 6. Ordem não conhecida
" (HC 245.806/RJ, Quinta Turma,Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/6/2013).

Destaco ainda:

"O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento". ( RT 701/401 ).

Consoante a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade ao passo de que, se condenado, ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, não encontra a densidade necessária para análise da liminar.

Isso porque, as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos na Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

Logo, não há como concluir que o paciente logrará situação inicial menos gravosa, pois, conforme o entendimento jurisprudencial, tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“Existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.363607855)

“Em atenção à decisão enviada via malote digital, nos autos do Habeas Corpus supramencionado, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as seguintes informações:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em desfavor do paciente
DIEMERSON PERES DE SOUSA
pelo cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

O paciente impetrou habeas corpus sustentando as seguintes teses:1)carência de fundamentação idônea e concreta, 2)falsa acusação por represália disciplinar,3)ausência do Fumus comissi delicti e do "periculum libertatis",4)violação ao princípio da homogeneidade,5)Predicados pessoais do beneficiário e 6)Possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva nos autos de n. 1004070-41.2026.8.11.0037, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante do autuado
DIEMERSON PERES DE SOUSA
, por suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 217-A do Código Penal e artigo 12 da LEI Nº 10.826/2005.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O Flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório do autuado, constando ainda nos autos as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa. Registre-se, ainda, que fora realizada audiência de custódia nesta data.

Ademais, no que tange às alegadas agressões relatadas pelo autuado, decido não encaminhar cópias à Corregedoria para apuração de eventuais maus-tratos. Considero que, diante das circunstâncias do ocorrido, é plausível que os ferimentos tenham resultado da resistência do autuado à ação policial, visto que houve confronto físico entre ele e os agentes. Dessa forma, não é possível determinar de maneira conclusiva se os ferimentos decorreram exclusivamente da atuação policial ou da reação do autuado durante a resistência à prisão. Por conseguinte, caso o Ministério Público ou a Defesa entendam ser necessário, deverão formalizar o pedido de investigação junto ao órgão competente.

Porquanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, passo a análise da prisão.

Pois bem, verifico no presente feito que a conversão da prisão flagrancial em preventiva é medida que se impõe. Nesse desiderato, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do fumus comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, termo de representação, depoimento dos policiais que diligenciaram e declarações da vítima.

Ademais, extrai dos autos que a conselheira tutelar
Thaís Mendes
perante a autoridade policial narrou:

"[...] QUE a declarante é conselheira Tutelar do município de Santo Antônio do Leste; QUE a declarante relata que na data de hoje, recebeu ligação da Escola Municipal Domingos Azuline, solicitando apoio e no momento a diretora não quis informar do que se tratava; QUE ao chegar na escola, a declarante juntamente com a conselheira Tutelar TATIANE, foram recebidas pela diretora RUDNETE, onde a mesma passou a relatar que a professora da vítima, notou que a vítima estava muito quieta e pensou que a mesma estivesse com febre e que ao aferir, percebeu que a vítima não estava com febre; QUE então a professora questionou a vítima o que estava acontecendo, o porquê ela estava triste; QUE a vítima não quis falar, momento que uma das colegas da vítima, relatou a professora que a vítima havia contado para ela que nesta noite seu padrasto havia passado as mãos em suas partes íntimas; QUE a professora novamente perguntou a vítima perguntando se o que a coleguinha estava falando era verdade; QUE a vítima afirmou que sim; QUE a vítima contou também, que essas atitudes vem ocorrendo desde os seus oito anos; QUE ao saber do ocorrido a professora levou o caso para a diretora, que de imediato acionou o conselho tutelar; QUE a declarante procurou acalmar a vítima para que a mesma criasse confiança para que assim a declarante pudesse compreender melhor a situação e que durante a conversa com a vítima, a vítima reafirmou que esta noite seu padrasto havia passado as mãos em suas partes íntimas e que machucou devido as unhas do suspeito e que isso vem ocorrendo desde seus oito anos, que por várias vezes o suspeito colocou o pinto em sua vagina mas que não colocava tudo; QUE todas as vezes que sofria abuso, o suspeito tampava a boca da vítima com pano para que ninguém escutasse e ameaçava dizendo que se a vítima contasse para alguém, iria fazer uma maldade com ela e que devido às ameaças ela não contava para ninguém, pois o seu padrasto tinha arma em casa e que por isso tinha muito medo. [...]".

Corrobora com as declarações da vítima, o depoimento da testemunha policial militar
Cayo Symon Costa Da Silva
, que relatou perante a Autoridade Policial:

"[...] QUE as conselheiras tutelares Thaís e Tatiane acionaram a equipe após denúncia da direção da Escola Municipal Domingos Azzolín, informando que a vítima relatou dores na região íntima e afirmou a uma professora que seu padrasto (suspeito) teria praticado ato abusivo na noite anterior. Em atendimento, a vítima relatou às conselheiras que os abusos ocorrem desde os 8 anos, mencionando também ameaças com arma de fogo para que não revelasse os fatos. A equipe deslocou-se até a fazenda onde o suspeito trabalha, realizando abordagem e localizando com ele uma arma de fogo artesanal calibre .22, municiada, além de outras munições. Na residência, a genitora da vítima desacreditou as acusações, alegando que a filha mente. A vítima ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre permitido, negou as acusações e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste. [...]".

Destarte, o periculum libertatis justifica o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Diante dos relatos apresentados, verifica-se a extrema gravidade dos fatos, eis que a prática reiterada de abuso sexual contra uma pessoa em condição de vulnerabilidade, supostamente cometida por seu padrasto. Conforme narrado, o autuado, aproveitando-se da condição de padrasto, praticava atos libidinosos e conjunção carnal parcial contra a menor desde que esta possuía 08 anos de idade, inclusive com o uso de violência física (unhas) e ameaças com arma de fogo.

Assim, a reiteração dos encontros e o esforço do acusado em manter a relação de forma velada reforçam o risco concreto de reiteração delitiva e prejuízo à instrução processual.

Por essas razões, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da ordem pública, ante o temor da vítima diante das agressões proferidas pelo agente, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública.

Portanto, a ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social. Traduz-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas, constituindo-se explícito dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando tal tranquilidade se vê ameaçada, deve ser decretada a prisão preventiva, a fim de evitar que o/a agente, solto/a, continue a delinquir.

Frise-se, ainda, que a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como ocorre nos autos.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Neste ponto, vale destacar que o autuado é
reincidente
, conforme executivo de pena n. 2000002-52.2025.811.0106 que teve extinta a punibilidade por cumprimento da pena em 18/03/2026. Tal circunstância revela a recalcitrância do autuado, que, mesmo em cumprimento de pena, persiste em condutas delituosas, demonstrando a incapacidade de se reintegrar ao convívio social de forma adequada. Esse comportamento reitera a necessidade de uma análise mais rigorosa sobre a aplicação de medidas cautelares mais severas, como a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a eficácia da aplicação da lei penal.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

No caso dos autos observa-se a gravidade do crime pelos relatos da vítima e testemunhas, que demonstram a gravidade dos fatos praticados contra a vítima pelo autuado, de modo que sua soltura representa um perigo à ordem pública e à segurança da vítima, que pode ser prejudicada por uma conduta mais aguda pelo autuado.

Por outro lado, é bom ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal.

Assim, a prisão mostra-se mais do que suficiente para justificar o encarceramento do flagranteado.

Além disso, não verifico, no caso concreto, que a substituição por medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes ao autuado, notadamente porque o conduzido apresentou comportamento de violência sem qualquer motivação para isto.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para o caso concreto.

Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos:

"[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva".

Além disso, consigno que eventuais condições subjetivas não são suficientes para afastar a constrição cautelar.

De mais a mais, nota-se que o crime que o autuado foi enquadrado encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do autuado.

Ante o exposto,
CONVERTO
a
PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado
DIEMERSON PERES DE SOUSA
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.

EXPEÇA-SE
o competente Mandado de Prisão.

ALIMENTE-SE
, imediatamente, o Banco Nacional de Mandado de Prisão — BNMP.

PROMOVA-SE
o cadastramento biométrico do preso neste Juízo, eis que tal determinação encontra amparo normativo na Lei n.º 13.444/2017, na Resolução CNJ n.º 306/2019 e no Acordo de Cooperação Técnica CNJ/TSE n.º 23/2019, instrumentos que, em conjunto, visam à integração segura e uniforme das informações civis e criminais, à redução de homônimos e à promoção da segurança jurídica no âmbito do sistema prisional.

Por fim, informo que os autos do inquérito policial encontram-se no aguardo da apresentação de denúncia pelo Ministério Público.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para Diemerson Peres de Sousa.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026